Tribunal: TJPA
Processo: 0003969-54.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003969-54.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: JOAQUIM GOMES PEREIRA, ITAMAR ALVES DA SILVA, MANOEL DA PAIXAO PEREIRA PAULINO, ADANAIR FERREIRA DO CARMO, JOAO BARBOSA LIRA, CLEITON RODRIGUES SOARES, EDSON CALACIA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (VIGILANTES). RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PAGAMENTO SOBRE O VENCIMENTO BASE. INADMISSIBILIDADE.
IN CASU
RESTOU CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL, BEM COMO O DIREITO A DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS A SEREM PAGAS POR RECEBIMENTO DE HORAS EXCEPCIONAIS TRABALHADAS EM VALOR MENOR QUE O VALOR PAGO NA REMUNERAÇÃO DA JORNADA ORDINÁRIA DE TRABALHO, O QUE AFRONTA A INTENÇÃO E A FINALIDADE LEGAL DE REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DAS HORAS TRABALHADAS ALÉM DA JORNADA ORDINÁRIO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA OU COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PLEITEADO. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA À UNANIMIDADE.”

VISTOS. ETC.

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO (PRESIDENTE), LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA) E LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Á UNANIMIDADE, CONHECER DA APELAÇAO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA DIGNA RELATORA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA NO PERÍODO DE 04.03.2024 ATÉ 11.03.2024.

BELÉM/PA, ASSINATURA NA DATA E HORA CONSTANTES DO REGISTRO NO SISTEMA.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por

JOAQUIM GOMES PEREIRA E OUTROS,

que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
”
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487,
I
do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA a pagar as quantias descritas no valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de ADANAIR FERREIRA DO CARMO, a pagar as quantias descritas no valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de CLEITON RODRIGUES SOARES, a pagar as quantias descritas no valor de R$ R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de EDSON CALACIA. DE ANDRADE, a pagar as quantias descritas no valor de R$ R$
1
23.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de ITAMAR ALVES DA. SILVA, RS 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), a pagar em favor de JOÃO BARBOSA LIRA, a pagar R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor JOAQUIM GOMES PEREIRA e a pagar RS 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor MANOEL DA PAIXÃO PEREIRA PAULINO, conforme as quantias discriminadas acima, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com ADI 4425 e 4357 e Resp 1492221/ 1495144/ 1495146 a contar da propositura da citação.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que não há prova documental ou testemunhal que houve trabalho extraordinário dos apelados além daqueles devidamente pagos.

Afirma que caberia aos apelados comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não restou demonstrado, pois informaram que não tinham interesse de produzir provas em audiência, realizada no dia 26.10.2015, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, e teria operado a preclusão da matéria, na forma do art. 507 do CPC, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Defende ainda que o pedido é irracional, pois o cálculo apresentado sob o fundamenta que trabalhavam 12 x 24 horas diárias, de segunda a sexta feira, nos sábados e domingos, em 24 horas corridas, totalizaria 338 horas mensais de trabalho, pois afirma que os 163 agentes de vigilância do Município teriam que trabalhar 54.080 horas mensais, com a multiplicação de 163 por 338 horas, o que ensejaria a existência de 75 postos de trabalho, mas que o Município teria apenas 50 postos, que monitorados por 24 horas de trabalho, somariam 36.000 horas, invocando em seu favor a previsão de carga horária de 40 horas semanais de trabalho, correspondente a 200 horas mensais, na forma do art. 22 da Lei Municipal n.º 003/1993, por conseguinte, sustenta que as horas extraordinárias de trabalho teriam sido pagas corretamente.

Argui ainda a existência de diferença entre remuneração e vencimento, na forma disposta no art. 53, §1.º, pois sustenta que as vantagens transitórias podem ser retiradas, caso o servidor deixe de preencher os requisitos necessários para o recebimento, como o adicional noturno mencionado como exemplo, e defende que essas gratificações e adicionais transitórios não incorporam a remuneração para fins de cálculo dos valores pleiteados, e o pedido da inicial deve ser julgado improcedente.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 6044662 - Pág. 01/03.

O Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação para a manutenção da sentença recorrida, conforme costa do ID- 11055157 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Preliminarmente de prevenção da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para apreciar todos os processos relativos a mesma matéria, por existência de conexão entre as ações e risco de decisões conflitantes, sob o fundamento que a referida Relatora já julgou o processo n.º 0003233-36.2013.8.14.0017 que trata da mesma matéria do presente, entendo que não pode ser acolhida, face a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido na Súmula n.º 235,
in verbis: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos em relação a condenação imposta. Vejamos:

A controvérsia entre as partes decorre da cobrança de adicional noturno e horas extras pagos a menor na jornada de trabalho cumprida, pois defendem os autores que recebem adicional noturno somente sobre o vencimento base, sem incluir as demais parcelas de natureza salarial, por conseguinte, defendem que deveria incidir também sobre o adicional de tempo de serviço e adicional de insalubridade que compõe a remuneração, e em relação as horas extras defendem que teriam direito a receber 218 horas extras a mais mensais de julho de 2008 até dezembro de 2011 e a partir de dezembro de 2012 136 horas extras mensais a mais.

Por conseguinte, a diferença de valores entre decorre da base de cálculo da incidência do adicional noturno e das horas extras pagas não pagas

mensalmente.

Analisando os autos, inobstante os fundamentos apresentados no arrazoado, verifico que as provas existentes nos autos não deixam dúvida sobre a existência de direito ao recebimento de diferença de adicional noturno, pois verifico que não há impugnação em relação ao parâmetro de cálculo utilizado na inicial, com o acrescido do
adicional de tempo de serviço e adicional de insalubridade, para obter a hora trabalhada de

adicional noturno de 25% que corresponde a diferença mensal de R$ 40,42 (quarenta reais e quarenta e dois centavos de diferença).

No mesmo sentido, verifico que em relação as h
oras extras trabalhadas, não há impugnação específica no arrazoado dos parâmetros utilizados correspondente a existência de 218 horas extras mensais não pagas, que multiplicada pelo valor da hora extra, com a inclusão do anuênio, adicional de insalubridade e adicional noturno, chegou ao valor de cada hora extra correspondente a 50% de R$ 11,98 (onze reais e noventa e oito centavos).

No período de julho de 2008 até dezembro de 2011, multiplicou o número de horas extras não pagas de 218 horas semanais, chegou ao valor de R$ 2.611,64, que subtraído pelo valor pago de R$ 277,36, e multiplicado pelo número de meses (41 meses), chegou ao valor devido de R$ 95.705,48, assim como calculou a partir de janeiro de 2012 até julho de 2013, 136 horas mensais não pagas no período, que multiplicado por R$ 11,98, se chegaria ao valor de R$ 1.629,28, mas reduzido o valor pago de R$ 277,36, ficaria o valor de R$ 1.351,92, multiplicado pelo número de meses de 19 meses, teria o valor devido de R$ 25.686,48.

Isto porque, o Município apelante se limitou a arguir em sua defesa que a os valores deveriam incidir dobre o vencimento básico e não sobre a remuneração que supostamente seria composta de vantagens de natureza transitória, conforme se verifica da contestação do ID-
6044569 - Pág. 01/05,

Ocorre que, a sentença deve ser mantida a sentença em relação a incidência do adicional noturno sobre
adicional de tempo de serviço e o adicional de insalubridade, que compõe a remuneração, como também a incidência das horas extras sobre
anuênio, adicional de insalubridade e
adicional de tempo de serviço,

pois são parcelas pagas por força da própria situação individual do trabalhador e do trabalho realizado pelo servidor de forma diferenciada.

Por conseguinte, não podem ser excluídas da base de cálculo da jornada extraordinária de trabalho ou por desempenho de função em cumprimento de jornada excepcional, por se tratar de situações inerentes e indissociáveis da situação pessoal do servidor e da própria força em que o trabalho é exercido (noturno), posto que a supressão dos valores da base de cálculo ocasionaria a redução da remuneração da hora da força de trabalho, em sentido contrário a intenção e a finalidade pretendida pela norma de remuneração diferenciada da jornada de trabalho excepcional.

Inclusive, há precedentes da 1.ª Turma do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido da inclusão dos referidos benefícios na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno,
in verbis:

“
SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. O artigo 39, § 3º, da Constituição da República estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX do mesmo diploma legal.

2. Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição da República, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas.

3. Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5. Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6. Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003327-81.2013.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

“
SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art.
O artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo
7º
, incisos
IV
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XIII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XXII
e
XXX
do mesmo diploma legal.

2.
Nesse compasso, o
adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
, desde que comprovado o labor em período
noturno e horas extras laboradas
.

3.
Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5. Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6. Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003233-36.2013.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

Verifico ainda que os autores pleitearam na inicial que fossem apresentados os livros de ponto dos vigilantes do período objeto da cobrança das horas extras de junho de 2008 até o ajuizamento da ação em julho de 2013, conforme se verifica do ID-6044561
- Pág. 02, mas o Município apelante se omitiu em apresentar os referidos documentos requisitados, o que milita de forma favorável a pretensão de horas extras não pagas, pois a prova do fato impeditivo do direito pleiteado caberia a Município apelante, inclusive em relação ao número de postos de trabalho no Município, lotação de cada apelado e o horário cumprido no referido período requerido, face a existência de contracheques comprovando trabalho exercido de forma excepcional

(horas extras e adicional noturno), na forma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Ante o exposto, acompanho o lúcido parecer ministerial constante do ID-11055157 - Pág. 01/06, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/03/2024